Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. No caso em exame, inexiste óbice à aplicação do IPCA-e, pois não houve concordância da parte com a aplicação da TR, nem expedição de precatório, não se configurando preclusão da matéria na fase executória.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, determinando que o IPCA-e é o índice adequado para preservar o poder aquisitivo da moeda.
3. No julgamento do Tema 1.170 (RE 1317982), o STF reafirmou a aplicabilidade do IPCA-e para a correção monetária em condenações da Fazenda Pública, ainda que o título judicial transitado em julgado preveja índice diverso, com base no princípio da aplicação imediata das normas processuais.
4. A coisa julgada não impede a aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios definidos pelo STF posteriormente como constitucionalmente adequados, conforme jurisprudência consolidada em diversas decisões recentes da Corte (ARE 1339073/SP; RE 1.331.940; entre outros).
5. Agravo Interno provido em juízo de retratação. Unânime.